Tribunal: STF
Processo: Rcl 86580
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-08
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     Leonardo Leirinha Souza Campos e outros opõem embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei seguimento à presente reclamatória por compreender que a inclusão das partes embargantes na fase de execução do Processo nº 0021170-09.2016.5.04.0009, embora não tenham participado na fase de conhecimento, se deu por meio do incidente de desconsideração de personalidade jurídica da empresa Brasil Pharma S.A., revelando não se tratar a formação de grupo econômico como único fundamento da decisão reclamada, razão pela qual assentei que a ordem de sobrestamento proferida nos autos do RE nº 1.387.795 (Tema nº 1.232) não se aplica à presente hipótese ante a ausência de aderência estrita entre a decisão impugnada e o debate travado no referido paradigma apontado como violado.



    Os embargantes alegam que houve omissão e obscuridade na decisão embargada ao afirmar que 



     “ainda não houve o julgamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da Brasil Pharma, tendo ocorrido a inclusão dos ex-diretores no polo passivo da execução trabalhista nº 0021170- 09.2016.5.04.0009 apenas para que estes fossem notificados para apresentar manifestação ao IDPJ, e portanto, não houve a procedência do referido incidente.”.



    Sustentam, ainda, que 



     “a aderência ao tema 1232 foi plenamente demonstrada na inicial da Reclamação Constitucional, visto que os ex-diretores, aqui reclamantes, só estão sendo incluídos no polo passivo daquela execução em razão da inclusão da Brasil Pharma S/A por alegação de formação de grupo econômico



    (...)



    Ora Exa., a inclusão da Brasil Pharma S/A na referida execução trabalhista sem ter participado da fase de conhecimento, foi a exclusiva motivação da inclusão dos Reclamantes na lide de piso, e, portanto, da apresentação da presente Reclamação com arguição de descumprimento pelo juízo trabalhista da ordem de sobrestamento nacional proferida por este Supremo Tribunal.”



    Ressaltam, por fim, que, ante o julgamento de mérito do RE nº 1.387.795 (Tema nº 1.232) em momento posterior à propositura da presente reclamação, “deve ser conhecida e julgada procedente para não mais sobrestar a execução, mais sim para excluir a Brasil Pharma da execução, e por via de consequência os ex-diretores, ora reclamantes”.



    Requerem o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos para “julgar procedente à Reclamação, em razão da perfeita aderência ao tema em comento com repercussão geral, excluindo a Brasil Pharma S/A, e consequentemente seus ex-diretores, da execução trabalhista nº 0021170- 09.2016.5.04.0009.”



    É o relatório. Decido.



    A decisão embargada não incorreu em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadoras da oposição do recurso aclaratório.



    Registre-se, inicialmente, que não foi infirmada a conclusão da autoridade reclamada, devidamente consignada no decisum ora embargado, no sentido de que a inclusão da Pharma Brasil S.A “ocorreu por decisão transitada em julgado em momento anterior à propositura da ação que originou o Tema 1.232.” (e-Doc 4, p. 5.)



    Confira-se, a propósito, o seguinte excerto da decisão embargada:



    “Compulsados os autos, verifico que a autoridade reclamada indeferiu a suspensão da execução, o considerar que visto que “a inclusão das empresas Brasil Pharma S.A. e Banco BTG Pactual S.A. no polo passivo ocorreu por decisão transitada em julgado em momento anterior à propositura da ação que originou o Tema 1.232” (e-doc. 4, p. 5).” (e-Doc 8, p. 3).



    Observe-se, ademais, que a ordem cautelar de suspensão nacional de processos (art. 1.035, § 5º, do CPC) exauriu seus efeitos, porquanto o mérito do Tema 1232 foi julgado, na Sessão Virtual de 3.10.2025 a 10.10.2025. fixando-se as seguintes teses:



     “1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas”. 



    Desta feita, considerando-se que a inclusão dos embargantes na fase executória da reclamação trabalhista se deu por consequência do incidente de desconsideração de personalidade jurídica da empresa Brasil Pharma S.A., redirecionando os atos executórios aos sócios da empresa, não há que se falar em descumprimento da tese firmada no aludido precedente qualificado.



    Assim, tenho que a decisão ora embargada não padece de qualquer vício autorizador da oposição dos embargos, tendo sido devidamente analisada a controvérsia posta nos autos.



    Ante o exposto, estando ausentes os pressupostos de embargabilidade, rejeito os embargos de declaração e determino o imediato arquivamento dos autos.



    Publique-se. Arquive-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente